Tribunal: TJSP
Processo: 1010463-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Obrigação de fazer e de não fazer, cumulada com indenização. Alegação de violação de direito marcário. Não caracterização. Ambas as empresas têm em seus nomes a expressão/termo "Sol". Autora titular de registros perante o INPI, contudo, na condição de marca mista, logo, o aspecto nominativo é insuficiente para demonstrar a exclusividade pretendida. No âmbito figurativo, as logomarcas e insígnias

Ementa:
Obrigação de fazer e de não fazer, cumulada com indenização. Alegação de violação de direito marcário. Não caracterização. Ambas as empresas têm em seus nomes a expressão/termo "Sol". Autora titular de registros perante o INPI, contudo, na condição de marca mista, logo, o aspecto nominativo é insuficiente para demonstrar a exclusividade pretendida. No âmbito figurativo, as logomarcas e insígnias são totalmente diversas. Discrepância absoluta, não havendo nenhuma similitude, mesmo em interpretação extensiva. Alegações de anterioridade quanto à constituição da empresa autora em relação à ré é insuficiente. Ambas foram constituídas no século passado, de modo que já convivem no mercado há mais de duas décadas, o que reforça que a utilização do elemento nominativo "Sol" constitui expressão comum, vinculada ao astro maior. Referências genéricas e superficiais sobre confusão no mercado não têm consistência, mesmo porque, verifica-se pouca originalidade da apelante, sem nenhuma criatividade excepcional. Devido processo legal observado. Sentença devidamente fundamentada. Apelo desprovido.